Tribunal: TJDFT
Processo: 0080844-50.2009.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de embargos de declaração[1] opostos por RGC Engenharia Eireli objetivando aclarar o provimento monocrático[2] que, detectando a ausência de comprovação do pagamento do preparo relativo ao apelo que aviara em face da sentença que extinguira, sem resolução do mérito, o cumprimento de sentença que move em desfavor da embargada – Massa Falida de Allicerce Construtora e Incorporadora Ltda. –, determinara sua intimação para exibição do aludido documento ou recolhimento em dobro do importe originário, se constatado que o pagamento não fora efetivado até a data de interposição do recurso, sob pena de não conhecimento do recurso com lastro na deserção. De sua parte, objetiva a embargante a declaração do pronunciamento ao argumento de que estaria permeado por omissão. Como fundamentos da pretensão aclaratória, argumentara, em suma, que o provimento unipessoal atacado fora omisso em relação ao fato de que a embargante, conquanto não tenha, efetivamente, recolhido o preparo do recurso que aviara, apresentara, nas razões do apelo, tópico específico volvido à postulação do benefício da gratuidade de justiça, argumentação que, segundo defendera, não fora cotejada e, por isso, ensejara a omissão aventada e, outrossim, ofensa aos arts. 6o e 99, §7o, do Código de Processo Civil. Nessa linha de intelecção, postulara o acolhimento dos presentes embargos de forma que seja suprida a omissão imprecada e, conseguintemente, analisado o pedido de concessão da benesse, postulando, outrossim, em caso de indeferimento do beneplácito, pela fixação de prazo para recolhimento do preparo recursal. É o relatório. Decido. Cuida-se de embargos de declaração opostos por RGC Engenharia Eireli objetivando aclarar o provimento monocrático que, detectando a ausência de comprovação do pagamento do preparo relativo ao apelo que aviara em face da sentença que extinguira, sem resolução do mérito, o cumprimento de sentença que move em desfavor da embargada – Massa Falida de Allicerce Construtora e Incorporadora Ltda. –, determinara sua intimação para exibição do referido documento ou recolhimento em dobro do importe originário, se constatado que o pagamento não fora efetivado até a data de interposição do recurso, sob pena de não conhecimento do recurso com lastro na deserção. De sua parte, objetiva a embargante a declaração do pronunciamento ao argumento de que estaria permeado por omissão. Assim pontuada a controvérsia, considerando que o pedido de gratuidade de justiça que formulara a embargante não fora previamente cotejado, culminando na incontinenti determinação de que viesse a comprovar o recolhimento do correlato preparo, afere-se que os aclaratórios que manejara devem ser providos como forma de saneamento da omissão em que incidira o provimento singular. Passo, pois, a analisar as razões que foram içadas a aparelharem o pedido de gratuidade de justiça formulado. Consoante emerge dos autos, a embargante, ao apelar[3], aviara pedido de concessão das benesses da gratuidade de justiça, deixando de preparar o apelo que interpusera, consoante exige o art. 1.007 do Código de Processo Civil, sob o prisma de que não possui condições de arcar com despesas processuais atinentes ao recurso que manejara. Como pressuposto para sua agraciação com a gratuidade que postulara, argumentara que está “sem fluxo de caixa” e que não possui qualquer bem móvel ou imóvel capaz de lhe gerar a liquidez necessária ao pagamento do preparo recursal, o que, segundo defendera, seria corroborado pela constatação de que as pesquisas via sistemas SISBAJUD, RENAJUD e E-RIDFT contra si realizadas nos autos do processo no 0711297-56.2021.8.07.0001, no qual figura, há anos, como devedora, sobejaram infrutíferas. Contudo, diante de sua natureza jurídica, em tendo reclamado os benefícios da justiça gratuita, somente poderia ser contemplada com a isenção que postulara em evidenciando sua situação financeira, pois, qualificando-se como pessoa jurídica, não pode ser agraciada com o beneplácito com lastro na simples alegação de “impossibilidade financeira de arcar com o recurso em comento”.[4] Destarte, não tendo evidenciado que o dispêndio dos custos inerentes aos emolumentos gerados pelo executivo que aviara em face da embargada poderá comprometer seu funcionamento, não pode a apelante, ora embargante, como pessoa jurídica, ser agraciada com o benefício inerente à gratuidade judiciária. É que, em suma, não evidenciara que está desprovida de condições de suportar os emolumentos sem prejuízo da preservação de suas atividades e de sua subsistência, ainda que tenha alegado figurar há vários anos noutro processo judicial como devedora. Essa situação, assim como o fato de alegar estar com patrimônio líquido e margem de solvência negativos, não permitem inferir o estado de hipossuficiência econômica, mas apenas que incorrera em graves problemas de gestão. Aliás, sem um balanço mais apurado a indicar as receitas gerais e despesas diversas, a despeito da alegação de que estaria com patrimônio líquido negativo, não é possível deduzir que não tenha a postulante condições de arcar com os ônus processuais correspondentes ao recurso que interpusera. Com efeito, embora tenha alegado figurar como devedora noutros autos processuais no bojo dos quais as medidas constritivas contra si direcionadas não angariaram qualquer bem ou ativo financeiro, essa alegação, por si só, é incapaz de atestar a alegação de miserabilidade alinhavada, inviabilizando que seja tratada como juridicamente pobre, notadamente quando referidas diligências foram consumadas cerca de 4 (quatro) meses antes da inauguração da fase recursal e, portanto, do momento em que postulara o beneplácito. Sob essa realidade, apura-se que ressoa carente de lastro probatório a alegação de que a apelante se qualifica como juridicamente pobre, porquanto o simples fracasso das pesquisas de bens e ativos contra si direcionadas, mormente quando realizadas em apenas uma data, que, aliás, precede em cerca de 4 (quatro) meses a interposição do recurso, restara insuficiente para comprovar a alegada hipossuficiência financeira, não podendo a postulante ser agraciada com a gratuidade de justiça que pugnara. Assim é que, não evidenciando de forma segura que se encontra em situação financeira aflitiva, não pode ser agraciada com a benesse que reclamara, que, aliás, em se tratando de pessoa jurídica, é concedida em caráter de exceção. Essa exegese, aliás, já está há muito estratificada no seio dos tribunais nacionais, inclusive do colendo Superior Tribunal de Justiça, Corte encarregada de ditar a derradeira palavra na exegese e aplicação do direito federal infraconstitucional, consoante asseguram os arestos adiante ementados: “PROCESSUAL CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA. CONDOMÍNIO RESIDENCIAL. LEI N. 1.060/50. AUSÊNCIA DE RESTRIÇÃO EXPRESSA DO BENEFÍCIO A ENTIDADES DESSA NATUREZA. CABIMENTO, EM TESE, DO PEDIDO. ÔNUS DA COMPROVAÇÃO DO ESTADO DE NECESSIDADE PELO REQUERENTE. INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS QUE NÃO EXAMINARAM A SITUAÇÃO FÁTICA CONCRETA. RETORNO DOS AUTOS À VARA PARA APRECIAÇÃO DO MÉRITO DO PEDIDO. I. Em tese, é possível ao condomínio residencial beneficiar-se da assistência gratuita prevista na Lei n. 1.060/50, à míngua de norma expressa restritiva, cabendo, no entanto, ao requerente, a demonstração efetiva do seu estado de penúria, que o impossibilita de arcar com as custas processuais, o que deverá ser aferido pelas instâncias ordinárias. II. Recurso especial conhecido e parcialmente provido, para determinar a volta dos autos à Vara de origem, a fim de que seja apreciado o mérito do pedido de gratuidade.” (STJ, 4a Turma, Recurso Especial no 2003/0087913-5, Reg. Int. Proces. 550843/SP, relator Ministro Aldir Passarinho Júnior, data da decisão 24/08/2004, publicada no Diário da Justiça de 18/10/2004, pág. 287) “Processo Civil. Agravo no agravo de instrumento. Ação incidental de embargos à execução. Embargos de declaração. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade. Assistência judiciária gratuita. Pessoa jurídica. Necessidade de comprovação. Reexame de prova. - Rejeitam-se os embargos de declaração quando ausente omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada.- Nos termos da jurisprudência deste STJ, é possível a concessão do benefício da assistência judiciária à pessoa jurídica que demonstre a impossibilidade de arcar com as despesas do processo sem prejudicar a própria manutenção.- É inadmissível o recurso especial quando se pretende reexaminar o conteúdo fático- probatório do processo.Agravo não provido.” (STJ, 3a Turma, AGA 525953/MG, Reg. Int. Proces. 2003/0108601-8, relatora Ministra Nancy Andrighi, data da decisão 09/12/2003, publicada no Diário da Justiça 01/03/2004, pág. 182) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. LEI No 1.060/1950. PRECEDENTES. 1. Agravo regimental contra decisão que desproveu o agravo de instrumento da agravante. 2. A concessão do benefício da justiça gratuita, instituída pela Lei no 1.060/1950, não é possível às pessoas jurídicas, exceto quando as mesmas exercerem atividades de fins tipicamente filantrópicos ou de caráter beneficente, desde que comprovada, nos termos da lei, a sua impossibilidade financeira para arcar com as custas do processo. 3. Precedentes das 1a, 2a e 5a Turmas desta Corte Superior. 4. Agravo regimental não provido.” (STJ, 1a Turma, AGRAGA no 484067/RJ, Reg. Int. Proces. 2002/0148931-7, relator Ministro José Delgado, data da decisão 04/12/2003, publicada no Diário da Justiça de 15/03/2004, pág. 157) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. LEI No 1.060/1950. PRECEDENTES. 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento ao recurso especial da agravante. 2. A concessão do benefício da justiça gratuita, instituída pela Lei no 1.060/1950, não é possível às pessoas jurídicas, exceto quando as mesmas exercerem atividades de fins tipicamente filantrópicos ou de caráter beneficente, desde que comprovada, nos termos da lei, a sua impossibilidade financeira para arcar com as custas do processo. 3. Precedentes das 1a, 2a e 5a Turmas desta Corte Superior. 4. Agravo regimental não provido.” (STJ, 1a Turma, AGRESP 594316, Reg. Int. Proces. 2003/0170120-3, relator Ministro José Delgado, data da decisão 16/03/2004, publicada no Diário da Justiça de 10/05/2004, pág. 197) “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. PESSOA JURÍDICA.Cabe à pessoa jurídica, que comprovar não ter condições de suportar os encargos do processo, não relevando se ela possui fins lucrativos ou beneficentes, o benefício da justiça gratuita.Embargos conhecidos e rejeitados.” (STJ, Corte Especial, ERESP 321997/MG, Reg. Int. Proces. 2002/0139483-5, relator Ministro César Asfor Rocha, data da decisão 04/02/2004, publicada no Diário da Justiça de 16/08/2004, pág. 118) “PROCESSUAL CIVIL - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - PESSOA JURÍDICA COM FIM LUCRATIVO - NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA ESCASSEZ DE RECURSOS PARA ARCAR COM DESPESAS PROCESSUAIS - INCIDÊNCIA DA SÚMULA 07/STJ - PRECEDENTES. - Consoante recente entendimento esposado pela eg. Corte Especial, a assistência judiciária gratuita pode ser concedida a pessoa jurídica com fins lucrativos que comprove a escassez de recursos para arcar com as despesas processuais. - Verificar se os documentos colacionados pela recorrente comprovam a sua hipossuficiência financeira, importaria no reexame de provas, o que é vedado em sede de recurso especial (Súmula 07/STJ).- Recurso especial não conhecido.” (STJ, 1a Turma, AGRESP 594316, Reg. Int. Proces. 2003/0170120-3, relator Ministro José Delgado, data da decisão 16/03/2004, publicada no Diário da Justiça de 10/05/2004, pág. 197) Nesse mesmo sentido, ressalte-se, também vem se manifestando a Suprema Corte, que deixara assentado o entendimento de que, ao invés do que sucede com a pessoa física, a pessoa jurídica somente pode ser legitimamente contemplada com a gratuidade de justiça em comprovando que não reúne condições de suportar os emolumentos devidos, e não em decorrência de simples declaração apresentada com esse objetivo, consoante retrata o aresto que guarda a seguinte ementa: “ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - PESSOA JURÍDICA. Ao contrário do que ocorre relativamente às pessoas naturais, não basta a pessoa jurídica asseverar a insuficiência de recursos, devendo comprovar, isto sim, o fato de se encontrar em situação inviabilizadora da assunção dos ônus decorrentes do ingresso em juízo.” (STF, Tribunal Pleno, RCL 1905 ED-AGR/SP, Ementário Vol - 02083-02 Pág.- 00274, relator Ministro Marco Aurélio, data da decisão 15/08/2002, publicada no Diário da Justiça de 20/09/2002, pág. 88) Dessas premissas emerge a certeza de que a apelante efetivamente não pode ser agraciada com o benefício que reclamara. Os elementos informativos por ela coligidos não são suficientes para atestar a sua situação financeira e comprovar possíveis dificuldades econômico-financeiras. Dessas evidências e do entendimento que emana dos precedentes colacionados deflui a constatação de que, considerando que a apelante não evidenciara que sua situação financeira a impossibilita de custear os emolumentos gerados pelo recurso que interpusera, assim como os demais encargos decorrentes da sucumbência, não pode ser agraciada com a gratuidade de justiça que postulara. Deve, portanto, ser-lhe negado esse benefício, pois somente poderia ser com ele agraciada de forma legítima se efetivamente houvesse evidenciado que sua situação financeira e patrimonial não a municia com estofo para suportar os custos da ação em que está inserida. Esteado nesses argumentos, dou provimento aos embargos de declaração aviados pela embargante para, sanando a omissão constante do provimento singular, indeferir a gratuidade de justiça que reclamara, assinando-lhe, por conseguinte, o prazo de 05 (cinco) dias para promover o regular preparo do apelo que aviara, sob pena de lhe ser negado trânsito com lastro na deserção (CPC, art. 101, § 2o). Intimem-se. Brasília-DF, 30 de junho de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Embargos de Declaração – ID 47612945 (fls. 1346/1349). [2] - Decisão de ID 47359041 (fls. 1343/1344). [3] - Apelação – ID 46985122 (fls. 1304/1311). [4] - Apelação – ID 46985122 – pág. 3 (fls 1306).